Tribunal: STM
Processo: 7001022-48.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Militar flagrado dormindo em serviço de sentinela tem sua conduta subsumida ao tipo penal previsto no art. 203 do Código Penal Militar, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade por meio de depoimentos testemunhais e vídeo acostado aos autos.
II - O delito de dormir em serviço configura crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de dano efetivo ou perigo real ao bem jurídico tutelado, bastando, para sua configuração, que a sentinela durma.
III - A tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo não prospera, pois, mesmo que a intenção inicial não fosse dormir, ao adotar conduta que facilita o sono (sentar-se com o fuzil no colo), o agente assume o risco de produzir o resultado, caracterizando o dolo.
IV - Inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção mínima, uma vez que a conduta de dormir em serviço atenta contra o dever militar e expõe a perigo a segurança das instalações, do pessoal e do material da Organização Militar, configurando ofensa a bens jurídicos relevantes que merecem a proteção do Direito Penal Militar.
V - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, cristalizada no Enunciado nº 18 da Súmula do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. Ademais o Ministério Público Militar manifestou-se pela não propositura do ANPP, por entender que a medida "não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção penal, haja vista ser crime militar que afeta diretamente a hierarquia e a disciplina".
VI - Ausência de ofensa a preceito constitucional a justificar prequestionamento.
VII - Recurso desprovido. Decisão Unânime

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001022-48.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALLAN JOÃO LOPES RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001022-48.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ALLAN JOÃO LOPES RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR
EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E
PERIGO ABSTRATO. DOLO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
INADEQUAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Militar flagrado dormindo em serviço de sentinela tem sua conduta
subsumida ao tipo penal previsto no art. 203 do Código Penal Militar, restando
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade por meio de depoimentos
testemunhais e vídeo acostado aos autos.
II - O delito de dormir em serviço configura crime de mera conduta e perigo
abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de dano efetivo ou perigo
real ao bem jurídico tutelado, bastando, para sua configuração, que a sentinela
durma.
III - A tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo não prospera, pois,
mesmo que a intenção inicial não fosse dormir, ao adotar conduta que facilita o
sono (sentar-se com o fuzil no colo), o agente assume o risco de produzir o
resultado, caracterizando o dolo.
IV - Inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção mínima, uma
vez que a conduta de dormir em serviço atenta contra o dever militar e expõe a
perigo a segurança das instalações, do pessoal e do material da Organização
Militar, configurando ofensa a bens jurídicos relevantes que merecem a
proteção do Direito Penal Militar.
V - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP,
não se aplica à Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade
e a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, cristalizada no Enunciado
n° 18 da Súmula do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. Ademais o Ministério Público
Militar manifestou-se pela não propositura do ANPP, por entender que a medida
"não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção penal, haja vista ser
crime militar que afeta diretamente a hierarquia e a disciplina".
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI
-
Ausência de ofensa a preceito constitucional a justificar prequestionamento.
VII - Recurso desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na
íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU), contra a Sentença do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), prolatada nos autos da APM nº 7001022-48.2023.7.01.0001 (evento 111,
DOC1), que condenou o então Soldado do Exército ALLAN JOÃO LOPES RODRIGUES, à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal Militar (CPM),
com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional aberto, no caso de
cumprimento da pena. Sendo concedido ao Acusado a suspensão condicional da execução da
pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos.
1. Denúncia
O mencionado juízo recebeu a Denúncia em 30/9/2023 (evento 1, DOC2), da
qual extraem-se os fatos conforme a seguir narrados (evento 1, DOC1):
Consta dos inclusos autos que, em 16 de julho de 2023, por volta de 01h32min, no 2º Batalhão
de Infantaria Motorizado Escola (2º Btl Inf Mtz Es), sediado à Avenida Duque de Caxias,
1410, nesta Capital, o agente, Soldado do Efetivo Variável do Exército, foi surpreendido,
quando em serviço, na função de sentinela (guarda ao quartel), pela guarita do posto 3 da
Organização Militar (fls. 5/6 do item 2 do evento 1), dormindo.
[...]
A materialidade e autoria delitivas estão devidamente demonstradas por meio dos
depoimentos das testemunhas, a própria admissão da conduta pelo denunciado e pelo vídeo
acostado ao evento 15, com duração de 41 (quarenta e um) segundos, em que fica claro
o dolo de Allan João em dormir, eis que estava sentado no chão, com seu fuzil no colo, sem
notar a presença do Oficial de Dia.
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Soldado Allan João Lopes
Rodrigues como incurso no artigo 203 c.c. artigo 9º, I, ambos do Decreto-lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM) (Grifos do autor).
Em documento anexo à Denúncia, o Ministério Público Militar (MPM),
manifestou-se acerca da não propositura do Acordo de Persecução Penal, fazendo as
seguintes considerações (evento 1, DOC1):
2. Embora não se compartilhe do entendimento contido no enunciado nº 181 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), deixa-se de oferecer Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no caso em tela, em virtude do disposto no artigo 18-A 2 da
Resolução nº 101, de 26 de setembro de 2018, do Conselho Superior do Ministério Público
Militar, visto não se tratar de “crime militar de conceito estendido”.
Ademais, a teor do artigo 28-A 3 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal, a medida não se mostra suficiente para reprovação e prevenção penal, haja
vista ser crime militar que afeta diretamente a hierarquia e a disciplina, havendo vedação
expressa no artigo 18, § 124, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público.
3. Deixa-se de oferecer, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
proposta de sursis processual ao denunciado, uma vez que este membro filia-se ao
entendimento de que a inconstitucionalidade do artigo 90-A, da mesma lei diz respeito à
vedação do benefício a civis que porventura venham a praticar crimes militares.
Por ocasião da Denúncia, o MPM arrolou 2 (duas) testemunhas: o 1º Tenente
Julio César Simões da Oliveira da Silva e o Soldado Pedro Alexandre Gayne Rufino.
Confirmada a citação do Réu em 29/11/2023 (evento 20, DOC1).
A Defesa arrolou 2 (duas) testemunhas: o 1º Tenente Júlio César Simões e a Sra.
Fátima Andrea Gomes, a mãe do Réu (evento 31, DOC1).
Ofício nº 11-1ª Seç/EM/2º BIMtz(Es), de 19 de março de 2024, do 2º Batalhão
de Infantaria Motorizado (Escola), informando que o Réu foi licenciado das Fileiras do
Exército, a contar de 23 de fevereiro de 2024, conforme publicado no Aditamento ao Boletim
Interno nº 02/2024, de 23 de fevereiro de 2024 (evento 62, DOC1 e evento 66, DOC2).
2. Instrução
Em sessão realizada em 14/12/2023, foram ouvidas as 2 (duas) testemunhas
arroladas pelo MPM (evento 27, DOC1).
Em sessão realizada em 25/3/2024, foram ouvidas as testemunhas de Defesa e
realizados a qualificação e o interrogatório do Réu (evento 70, DOC1).
As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (evento 74,
DOC1 e evento 77, DOC1).
Nas alegações escritas, o MPM requereu a condenação do Réu nos termos
propostos na Denúncia, apresentando os seguintes argumentos (evento 80, DOC1):
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Materialidade e autoria delitivas estão plenamente demonstradas nos autos pelo vídeo
gravado pelo Oficial-de-Dia, 1º Tenente Julio César Simões de Oliveira da Silva, que, na
instrução processual, confirmou ter surpreendido o acusado dormindo no posto de serviço, em
pleno do quarto de hora, por volta das 1h30 de 16 de julho de 2023.
[...]
Insta salientar que o próprio acusado declarou não haver explicação para o fato de ter
dormido em serviço (Ev. 69, Vídeo 3, 3’21’’).
Dessarte, não existem causas que possam afastar a antijuridicidade e a culpabilidade pela
prática do fato típico.
[...]
Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria do fato descrito na exordial, bem como
em razão da inexistência de causas que possam afastar a ilicitude ou a culpabilidade pela
prática do fato delituoso, conclui-se que a condenação do acusado se impõe, por ser medida
que, além de juridicamente correta, adequar-se-á aos fins retributivo e preventivo da sanção
penal.
Nessa mesma fase, a Defesa do Réu requereu (evento 83, DOC1):
a) A absolvição do acusado, da imputação do crime de dormir em serviço, com base no art.
439, “b”, do CPPM, diante da atipicidade da conduta imputada ao acusado;
b) Que seja determinado ao MPM, que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP,
em favor do acusado, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal;
c) Que seja reconhecida a inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei 9.099/95,
determinando-se a aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 no caso dos autos, a fim de que o
órgão do Ministério Público Militar ofereça proposta de suspensão condicional do processo
ou apresente manifestação fundamentada quanto ao não atendimento pelo acusado dos
requisitos previstos na Lei 9.099/95;
d) Em caso de condenação, a aplicação da atenuante genérica do art. 72, I, CPM.
e) Subsidiariamente, acaso esse Juízo não entenda pela absolvição, que seja reconhecida, se
cabível, a atenuante pela confissão espontânea, prevista no artigo 72, III, “d”, com a
aplicação da pena no mínimo legal.
f) Subsidiariamente, acaso esse Juízo não entenda pela absolvição, em respeito os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, requer a aplicação da pena no mínimo legal e que seja
subsidiariamente aplicado os benefícios do art. 77 c/c 44§2° ambos do CP, com a substituição
da pena privativa de pôr uma pena restritiva de direitos.
Consta exposto na sentença que (evento 111, DOC1):
O oferecimento do ANPP é atribuição exclusiva do Ministério Público, não sendo direito
subjetivo do réu, de modo que não cabe ao Poder Judiciário determinar que seja oferecido o
acordo de não persecução penal.
Preliminar rejeitada.
[...]
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeição da preliminar de inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95.
[...]
Diante das provas apresentadas nos autos, o fato de ter o réu dormido em serviço foi
comprovado, à sombra de qualquer dúvida, pela confissão do próprio acusado em seu
interrogatório (evento 69, vídeo 3), quando cotejada com a prova oral colhida no bojo da
instrução penal (eventos 25, vídeos 4-6 e 69, vídeo 1), e ainda pela prova documental juntada
nos autos originários (APF nº 7000706-35.2023.7.01.0001) no evento 15, que traz um vídeo
do réu dormindo no seu posto de serviço, de modo que a confissão do réu encontra harmonia
com as demais provas produzidas.
[...]
Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, capaz de vulnerar a segurança das
instalações militares, independente da demonstração de um prejuízo concreto.
Apesar disso, as circunstâncias de execução do delito podem influenciar na maior ou menor
apenação. No caso, houve maior reprovabilidade, como se verá em análise abaixo, que
influenciam na graduação da pena. Logo, não se acolhe a tese da insignificância da conduta,
já que desnecessário ocorrer um resultado concreto, bem como pela maior reprovabilidade
das circunstâncias do delito
Quanto à tipicidade subjetiva, estão presentes tanto o dolo eventual, quando o agente assume
o risco de produzi-lo, antes de assumir seu quarto de hora no posto, como o dolo direto,
durante o quarto de hora, na forma do art. 33, I, do CPM.
[...]
Nada obstante, durante a execução do serviço, ao se sentar no posto de forma deliberada
(vídeo do evento 15 do APF), durante seu quarto de hora, deixando o fuzil sobre as pernas,
fica claro que houve dolo direto de praticar o ilícito. Afinal, a posição sentada demonstra que
não houve um arrebatamento de sono, capaz de levá-lo a cair. O sono foi gerado pela conduta
consciente do acusado de se colocar nesse estado, mesmo estando no serviço.
[...]
No caso, não se vislumbra na conduta a presença de nenhuma das causas justificantes, de
modo que se impõe caracterizá-la também como antijurídica.
A culpabilidade do réu é evidente. Era imputável à época do fato, sendo-lhe exigido conduta
diversa daquela empregada.
[...]
Em razão disso, incide sobre a conduta um juízo de reprovabilidade que tem como
consequência a imposição da reprimenda penal, devendo o Estado estabelecê-la com
observância dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Então, o Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em
deliberação ocorrida na data de 25/7/2024, julgou procedente o pedido formulado na
Denúncia, para CONDENAR, por unanimidade, o Réu, como incurso nas sanções do art. 203
do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
concedido o benefício a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos
(evento 109, DOC1).
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM foi intimado da decisão em 7/8/2024 (evento 115, DOC1). Já a Defesa
foi intimada em 17/8/2024 (APM nº 7001022-48.2023.7.01.0001, evento 116).
3. Razões/Contrarrazões
Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação em 26/8/2024
(evento 117, DOC1).
Nas razões, a Defesa pede (evento 134, DOC1):
[...] a absolvição do cidadão, da imputação do crime de dormir em serviço, e no caso de não
acolhimento que seja determinado ao MPM, avaliar a possibilidade de propositura do ANPP,
em favor do acusado, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal;
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses defensivas e
pugna pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pela Defesa, com a consequente
manutenção da Sentença condenatória (evento 139, DOC1).
4. Parecer da PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Arilma
Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo desprovimento do
Apelo (evento 10, DOC1).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
No caso, vê-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória.
A Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do
delito narrado na Denúncia, pelos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos
autos.
1. Autoria
A autoria do delito encontra-se sobejamente comprovada nos autos, conforme
depoimento testemunhal (evento 25, DOC5) e do próprio Acusado (evento 69, DOC3) nos
quais foi afirmado que ele estava dormindo durante o serviço. A autoria também está
confirmada por intermédio de vídeo juntado aos autos (evento 15, DOC1), no qual consta
que o Réu estava dormindo no posto e o seu fuzil encontrava-se apoiado em seu colo.
2. Materialidade
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim como a autoria, a materialidade delitiva não foi contestada pela Defesa e
está vastamente comprovada nos autos. Portanto, conclui-se que inexistem dúvidas quanto à
materialidade do delito imputado ao Acusado na Denúncia.
3. Tipicidade
O crime de dormir em serviço está previsto no art. 203 do CPM da seguinte
forma:
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. (Grifo nosso).
Conforme o depoimento testemunhal e do Réu, bem como o conteúdo de vídeo
juntado aos autos, está comprovado que o Acusado estava dormindo durante o serviço de
sentinela. O crime de dormir em serviço tem por bem jurídico tutelado a segurança das
instalações e do pessoal militar. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato,
bastando que a sentinela durma para que se configure a conduta típica prescrita no art. 203 do
CPM.
Entretanto, a Defesa alega que a conduta do Acusado foi atípica, argumentando
que ele não teve a intenção de dormir, tendo sido uma “[...] reação involuntária de seu
organismo, que não se coaduna com a intenção dolosa exigida pelo tipo penal em questão.”.
O serviço de guarda é uma atividade cansativa e boa parte das pessoas sente
sono durante a madrugada. No entanto, essa é uma atividade típica e rotineira da profissão
militar, devendo todo militar se preparar para tirar serviço, não se aplicando, portanto, o
argumento de que o Acusado estava cansado devido à rotina extenuante e que por isso
dormiu. Esse argumento não exclui a tipicidade da conduta praticada.
Ademais, justamente por estar cansado, o Réu não deveria ter sentado, uma vez
que, a posição sentada é mais propícia a se entrar em estado de sonolência. Conforme vídeo
acostado aos autos, o Acusado estava sentado com o fuzil acomodado em seu colo, o que
indica que ele, deliberadamente, sentou-se e posicionou o seu fuzil de uma maneira que
contribuiu para que ele adormecesse.
Dessa forma, ainda que inicialmente a intenção do Acusado não tenha sido a de
dormir, ao se sentar, ele assumiu esse risco, sendo a sua conduta, portanto, dolosa. Uma vez
que, também age dolosamente aquele que, com sua conduta, assume o risco de produzir o
resultado.
Nesse sentido, o Superior Tribunal Militar, em julgado recente, se posicionou da
seguinte forma:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. NÃO INTENÇÃO DE
PRATICAR O CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA
CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃOA QUO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Cabe destacar que o delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, trata-se do que
a doutrina denomina de crime de mera conduta ou de perigo abstrato.
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo real ou o dano efetivo a
um bem jurídico tutelado para que o crime seja consumado.
No caso em colação, o próprio acusado confessou que dormiu em serviço durante o período
em que estava guarnecendo a Unidade Militar, na condição de sentinela.
Além do mais, testemunhas declararam que, durante a troca de posto, encontraram o réu
dormindo em uma cadeira na parte de cima da guarita, com seu fuzil encostado na parede.
Certo é que o simples fato de o militar dormir em serviço, por si só, já configura o aludido
crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu estava guarnecendo a OM e, simplesmente,
resolveu abandonar a guarita, largando o armamento logo em seguida, vindo, por fim, a
adormecer, deixando, extremamente, vulnerável, com essa conduta, não só a integridade física
dele, como também a segurança da Unidade que estava escalado para proteger.
Portanto, o réu, ao escolher descansar durante o quarto de hora, encostando seu fuzil na
parede, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco
de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo.
A autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas pelas provas dos autos.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000549-92.2023.7.00.0000 Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Julgamento: 21/11/2023, Data de Publicação: 20/12/2023.) (Grifos nossos).
A Defesa também pontua, em suas razões de apelação, que deve ser aplicado o
princípio da insignificância, afirmando que:
[...] A conduta imputada ao acusado, embora formalmente se enquadre no tipo penal previsto
no artigo 203 do Código Penal Militar, revela-se ínfima e desprovida de lesividade concreta à
ordem militar. O ato do militar ter dormido em serviço, sem cabal prejuízo para o
funcionamento regular da unidade militar, não configura uma transgressão grave o suficiente
para ensejar a persecução penal. (evento 134, DOC1).
Observa-se que a própria Defesa reconhece a adequação típica da conduta ao
tipo penal do art. 203 do CPM. No entanto, sob o argumento de que não houve lesividade à
Organização Militar, pugna pela aplicação do princípio da insignificância.
Ocorre que o referido tipo penal diz respeito a crime de perigo abstrato, cuja
prática da conduta descrita, por si só, já expõe as instalações e o pessoal aquartelado a perigo.
Esse é o posicionamento desta Corte, também manifestado no julgado acima.
4. ilicitude
A conduta perpetrada pelo Acusado é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, inexistindo nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Acusado tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
5. Culpabilidade
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, inexistem dúvidas quanto
à responsabilidade penal do Acusado. Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida.
6. Razões Recursais da Defesa
Em apertada síntese, a Defesa alega a atipicidade da conduta, bem como a
possibilidade aplicação dos princípios da insignificância e da intervenção mínima do Direito
Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do ANPP, formulando seu pedido nos
seguintes termos:
Ante todo o exposto, pede a defesa a absolvição do cidadão, da imputação do crime de dormir
em serviço, e no caso de não acolhimento que seja determinado ao MPM, avaliar a
possibilidade de propositura do ANPP, em favor do acusado, nos termos do art. 28-A, do
Código de Processo Penal; (evento 134, DOC1).
Consoante tratado no tópico sobre tipicidade, a conduta do Réu é típica e, de
igual modo, conforme abordado no mesmo tópico, não se aplica o princípio da
insignificância.
Quanto ao princípio da intervenção mínima, não se vislumbra sua aplicação no
caso em tela, tendo em vista que a conduta praticada pelo Réu atenta contra o dever militar,
bem como expõe a perigo a segurança do pessoal e das instalações da Organização Militar,
incluindo o material ali acondicionado, dentre esses, munição e armamento, sendo todos bens
jurídicos relevantes, tutelados pela norma penal incriminadora, merecendo a proteção do
Direito Penal Militar.
A Defesa mencionou, ainda, matéria referente a prequestionamento, fazendo a
seguinte assertiva: “Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores,
todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso.”
Quanto a isso, ressalta-se que não consta dos autos ofensa a preceito constitucional.
No tocante ao ANPP, a Defesa, apresentando jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, argumenta que o caso em apreço preenche os requisitos estabelecidos pelo
art. 28-A do Código de Processo Penal, formulando seu pedido da seguinte forma (evento
134, DOC1):
[...] requer a DPU, que Vossas Excelências determinem ao MPM, que seja avaliada a
possibilidade de propositura do ANPP, em favor de ALLAN JOÃO LOPES RODRIGUES, nos
termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, como medida de lídima justiça.
É necessário salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma política
penal alternativa que tem como finalidade evitar a persecução penal e também reduzir a
ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o
Acusado, na esfera processual criminal comum.
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos
requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente. No sistema criminal comum, com a
discricionariedade na avaliação pelo Ministério Público, contida no art. 28-A, caput, do CPP,
fica evidenciado que o Parquet não está vinculado ao oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal.
No art. 28-A, caput, do CPP (que o Ministério Público considere o acordo
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime), a análise do Parquet é
pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos ao bem jurídico
tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social.
Por isso, o ANPP não constitui direito subjetivo do Acusado, sendo
demonstrado no art. 28-A, caput, do CPP, a necessidade de avaliação do Parquet, se o Acordo
de Não Persecução Penal é a via mais adequada e necessária para a satisfação da prestação
jurisdicional da situação fático-jurídica posta, o que envolve a análise da reprovação e
prevenção do crime.
Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1.O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifos nossos).
O posicionamento desta Corte Castrense sobre esse aspecto do ANPP é nesse
mesmo sentido, conforme julgados abaixo:
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao
direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua
utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto
no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do
Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP
por duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à
prevenção da infração penal em tese cometida.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o
MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em
virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar.
Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o
MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-
se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de Processo
Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa no Código
de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas processuais
penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000650-95.2024.7.00.0000. Relator
Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de
Publicação: 17/12/2024) (Grifos nossos).
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, em documento anexo a Denúncia, o Ministério Público Militar
manifestou-se sobre a não propositura do ANPP, destacando que “[...] a medida não se
mostra suficiente para a reprovação e prevenção penal, haja vista ser crime militar que afeta
diretamente a hierarquia e a disciplina [...]” (evento 1, DOC1 e evento 1, DOC1).
Pelas características elencadas nesse instituto jurídico alternativo, observa-se no
art. 28-A do CPP que as tratativas ocorrem em fase pré-processual e as suas discussões são
direcionadas ao próprio Parquet, como orienta o § 14 do art. 28-A do CPP e neste momento
processual já estaria preclusa a matéria, caso fosse a situação concreta a ser apreciada por esta
Corte Castrense.
Além disso, observa-se que o MPM apresentou fundamentação plausível e
coerente com a jurisprudência desta Corte, que entende pela não aplicação do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União. Esse entendimento encontra-se consolidado no
Enunciado nº 18 da Súmula do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024,
diante da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos
tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses.
Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação:
24/6/2024) (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001372061v3 e do código CRC 67801dd3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 04/06/2025, às 17:49:08
7001022-48.2023.7.01.0001
40001372061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR